Tribunal: TJMT
Processo: 1019452-64.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019452-64.2021.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ARIELLY RAYANNI MIRANDA DA SILVA ARANTES - CPF: 048.416.671-99 (RECLAMANTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), JUÍZO DA TURMA RECURSA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA 385 DO STJ – NÃO OCORRÊNCIA – REQUISITOS PARA A PROPOSITURA DA LIDE NÃO PREENCHIDOS –
ARTS. 988 DO CPC E 1º DA RESOLUÇÃO STJ/GP N. 3/2016 - CLARA UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – INVIABILIDADE –
RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

A anotação indevida não gera a obrigação de indenizar quando existem apontamentos preexistentes (Súmula 385 do STJ).

Ausentes os pressupostos taxativos elencados no artigo 988 do CPC e na Resolução n. 3/2016 do STJ, a Reclamação deve ser julgada improcedente, principalmente quando é clara a sua utilização como sucedâneo recursal.

R E L A T Ó R I O

Reclamação de acórdão proferido pelo juízo da Turma Recursal que, nos autos n. 1000122-75.2021.8.11.0002, negou provimento ao recurso inominado.

A reclamante alega violação expressa à Súmula 385 do STJ, visto que a indenização pelos danos morais foi afastada sob o fundamento de que à época da inscrição indevida a reclamante teria outras anotações legítimas em seu nome.

O juízo reclamado prestou informações no Id. 135669678.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça deixou de se manifestar ante a inexistência de interesse público (Id. 145146680).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Reclamação de acórdão proferido pelo juízo da Turma Recursal que, nos autos n. 1000122-75.2021.8.11.0002, negou provimento ao recurso inominado.

A reclamante ingressou em juízo sob alegação de que teve seu nome negativado em decorrência de inadimplemento de um débito no valor de R$ 797,26 do qual não reconhece.

A ação foi julgada parcialmente procedente para determinar a desvinculação do contrato com o CPF da consumidora, com o consequente cancelamento dos débitos lançados, com condenação ainda de R$ 2.000,00 pelos danos morais.

Após o recurso inominado de ambas partes, a Turma Recursal reconheceu a inexistência do débito, mas afastou o dano moral, ao demonstrar Registro de SPC com outras anotações preexistentes.

Diante disso, a autora ingressou com a presente reclamação constitucional sob o entendimento de que a Turma aplicou erroneamente o enunciado da Súmula 385 do STJ, pois que as restrições preexistentes seriam ilegítimas e o magistrado teria utilizado fragmento de documento que não fazia parte do caderno processual (extrato de registro do SPC), e portanto, seria evidente a violação ao princípio da não surpresa.

Contudo, este juízo indeferiu a petição inicial ante a não comprovação do preenchimento dos requisitos de admissibilidade da reclamação, o que levou a oposição de embargos de declaração e o presente agravo interno.

Sobre a matéria, o art. 988 do CPC preceitua:

"Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento e incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.

[...]

§ 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.

[...]"
.

A Resolução STJ/GP n. 3, de 7-4-2016, dispõe sobre a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir discordância entre acórdão de Turma Recursal Estadual e jurisprudência do STJ, e no art. 1º enuncia:

"Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir
divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual
e do Distrito Federal e
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e
em enunciados das Súmulas do STJ
, bem como para garantir a observância de precedentes"

(sem destaques no original).

O Regimento Interno deste Tribunal, em complemento, estabelece a competência da Seção de Direito Privado para julgar tais reclamações (Art. 15-B, VII).

Nesse caso,
não foi produzida prova da divergência entre a conclusão da Turma Recursal e a Súmula do STJ
, requisito próprio de admissibilidade da Reclamação Constitucional.

Isso porque, no voto da Turma Recursal e confirmado nos Embargos de Declaração que a Súmula foi aplicada adequadamente, uma vez que a reclamante tinha outros apontamentos restritivos com data anterior ao débito ora em discussão.

Inclusive, no extrato do SPC, juntado pela própria autora, aparece o débito com a Club Mais Administradora de Cartões datado de 20/09/2018, ou seja, igualmente precedente ao apontamento objeto desta lide (Id. 46724508).

Posto isso, todas as decisões se encontram em sintonia com a legislação e com a jurisprudência, até mesmo do STJ, e verifica-se que a parte reclamante
utiliza esta via como sucedâneo recursal, o que é vedado.

Para ilustrar:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DECISÃO DA CORTE DE ORIGEM QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL FUNDAMENTADA EM RECURSO REPETITIVO. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO COLEGIADO A QUO PARA EXAMINAR EVENTUAL AGRAVO INTERNO. USRPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL. INOCORRÊNCIA.
RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE
. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO.I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado.Aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A competência para examinar o agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência do tribunal de origem, que nega seguimento a recurso especial fundamentada em recurso repetitivo, é exclusiva do Colegiado da Corte a qua, não havendo falar em usurpação de competência deste Superior Tribunal.
III - In casu, revela-se o nítido propósito de utilizar a via da reclamação como vedado sucedâneo recursal, a fim de rever decisão desfavorável.
IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido.
(AgInt na Rcl n. 42.375/SP, relatora ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 15/3/2022, DJe de 17/3/2022).

Esta Seção de Direito Privado tem reiteradamente estabelecido que deve ser extinta por falta de pressuposto processual a Reclamação que não apresentar as condições autorizadoras no art. 988, do CPC.

Pelo exposto,
julgo improcedente
a presente reclamação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022